Tribunal: STF
Processo: RHC 247501
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO, E CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO DE “APROPRIAR-SE DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS, OU DESVIÁ-LOS EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO”. ARTIGOS 2º DA LEI Nº 12.850/2013, 299 E 314 DO CÓDIGO PENAL, E 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. ALEGADAS NULIDADES. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 764.270, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ‘BENEDETTA’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESVIOS DE VERBA PÚBLICA FEDERAL. CONCURSO MATERIAL. CRIME CONTINUADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR SUPOSTA INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRERROGATIVA DE FORO. NULIDADE. INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SUPERVISÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA FEITO DE MODO IRREGULAR. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência atual deste Tribunal Superior fixou-se no sentido de que, "no que concerne às investigações relativas a pessoas com foro por prerrogativa de função, tem-se que, embora possuam a prerrogativa de serem processados perante o tribunal, a lei não excepciona a forma como se procederá à investigação, devendo ser aplicada, assim, a regra geral trazida no art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, a qual não requer prévia autorização do Judiciário. 'A prerrogativa de foro do autor do fato delituoso é critério atinente, de modo exclusivo, à determinação da competência jurisdicional originária do tribunal respectivo, quando do oferecimento da denúncia ou, eventualmente, antes dela, se se fizer necessária diligência sujeita à prévia autorização judicial" (Pet 3825 QO, Relator p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 10/10/2007). Precedentes do STF e do STJ. (RHC n. 79.910/MA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 22/4/2019). 



    2. Não houve aditamento da denúncia determinado pelo magistrado. Diferente do que alega a defesa, pretendeu-se obter do Ministério Público esclarecimentos sobre os fatos imputados, para possibilitar à defesa o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, na ocasião da apresentação da resposta à acusação, sobretudo, considerado, como afirmado no acórdão, que a exordial poderia ser formalmente aceita na forma em que apresentada. 



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "alegações de nulidade desprovidas de demonstração do concreto prejuízo não podem dar ensejo à invalidação da ação penal. É imprescindível em tais casos a demonstração de prejuízo, pois o art. 563 do Código de Processo Penal positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief (HC n. 190.469/GO, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 28/6/2012)" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.642.825/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019). 



    4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só admitida quando ficar provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, hipóteses que não se fazem presentes. 



    5. No caso, a denúncia contou com a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação dos crimes, inclusive do crime de falsidade ideológica, o que possibilitou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não há falar em inépcia da exordial. Nesse mesmo sentido, entende esta Corte que "não há inépcia da denúncia, se a respectiva peça e o seu aditamento expõem o fato criminoso, suas circunstâncias, qualificam o acusado e classificam o crime, de modo a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 41 do CPP" (AgRg no HC n. 643.083/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Em embargos de declaração, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "BENEDETTA". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESVIOS DE VERBA PÚBLICA FEDERAL. COLEGIADO DA SEXTA TURMA QUE ENFRENTOU FUNDAMENTADAMENTE TODAS AS PRETENSÕES DEFENSIVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL PELA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações que não se fazem presentes. 2. Inexiste vício no acórdão embargado. O colegiado desta Corte Superior, mediante devida e clara fundamentação, concluiu: pela inexistência de nulidade das investigações, no contexto de investigado com foro por prerrogativa de função; pela não ocorrência de aditamento de denúncia determinado pelo magistrado; e pela existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, não havendo que se falar em inépcia da denúncia. 



    3. Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos previstos nos artigos 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, 299, caput e parágrafo único, e 314 do Código Penal; e do crime de responsabilidade previsto no artigo 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967.



    A denúncia foi recebida pelo Tribunal de origem, em julgamento assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE TRIBUNAL. PREFEITO. PRELIMINARES AFASTADAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESVIOS DE VERBA PÚBLICA FEDERAL. CONCURSO MATERIAL. CRIME CONTINUADO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NEGATIVA. REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO CONHECIDO. MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS. MANUTENÇÃO. 



    1. Afastadas as preliminares de nulidade do inquérito policial e processos relacionados, de afronta ao sistema acusatório, de inépcia da denúncia e de carência de justa causa. 



    2. Recebida a denúncia quanto aos delitos do art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013; art. 299, caput e parágrafo único c/c art. 71 do CP; e art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967 c/c o art. 71 do CP, todos em concurso material, art. 69 do Código Penal; art. 314 do CP c/c art. 69 do CP em concurso material com os delitos supramencionados; e art. 299 c/c art. 29 e 71, todos do Código Penal.



    3. Negada a absolvição sumária por estarem presentes os pressupostos processuais, as condições exigidas e a justa causa para a instauração da ação penal. 



    4. Mantidas as medidas cautelares pessoais impostas aos denunciados. 



    5. Conhecido o pedido de reparação do dano.”



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. Os embargos de declaração foram rejeitados.



    No presente recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais.



    Alega “nulidade das investigações e prejuízo ao direito de defesa”, decorrente da “violação ao foro por prerrogativa de função” por “ausência de supervisão inicial das investigações pelo TRF-4 e a instauração e condução das diligências investigativas por autoridade incompetente”. Argumenta, nesse sentido, que “o inquérito instaurado contra detentor de foro por prerrogativa de função deve, necessariamente, ser autorizado, instaurado e supervisionado pelo Órgão Jurisdicional competente, o que não ocorreu no caso”. Arrazoa que “a nulidade ora demonstrada fica escancarada se observado que, após a instauração do inquérito e adoção de medidas de apuração, os condutores da investigação peticionaram ao Juízo de 1ª instância para requerer a remessa do feito ao TRF-4. Essa providência consubstanciou nítida tentativa de convalidar os atos que já haviam sido praticados pela autoridade incompetente”. Sustenta ter ocorrido “aditamento à denúncia por provocação do magistrado” e, por via de consequência, “violação ao sistema acusatório”. Argumenta, também, pela “ausência de justa causa para a ação penal em relação ao fato ‘V’ da denúncia aditada por provocação do Relator originário”, pois “a imputação incluída na peça acusatória não individualizou a conduta do Recorrente no que concerne à suposta prática de falsidade ideológica (art. 299 do CP). Da mesma forma, nada dispôs sobre o fato de que essa imputação teve amparo na mera suposição de que o Recorrente teria ciência sobre supostas anotações falsas em ARTs subscritas pelo responsável das obras que deram ensejo à ação penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “39. O Recorrente pugna pela reforma do acórdão recorrido, para que seja concedida a ordem de habeas corpus e: i) reconhecida a nulidade das investigações que originaram a ação penal, em razão da violação ao foro por prerrogativa de função e da ausência de autorização e supervisão das investigações pelo TRF-4, com o consequente trancamento da ação penal; ii) pronunciada a ilegalidade do aditamento à denúncia provocado pelo Relator da ação penal originária; iii) manifestada a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal em relação ao fato V incluído na peça acusatória.



    40. As publicações devem ser realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF sob o nº 17.390, o que se requer sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ‘BENEDETTA’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS E FALSIDADE IDEOLÓGICA COM DESVIOS DE VERBA PÚBLICA FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NA INVESTIGAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. POSSIBILIDADE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA REGULAR, PREENCHENDO OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1- O entendimento desta Corte se firmou no sentido de que “à luz da interpretação conferida por esta corte ao art. 29, X, da Constituição Federal, não faria sentido algum que se permitisse que a Autoridade Policial investigasse o agente político sem garantir o exercício do controle jurisdicional e a supervisão do inquérito pelo Tribunal competente” (AP 912, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 



    2- O caso em análise, no entanto, merece distinção, pois no início da investigação não havia qualquer pessoa com foro por prerrogativa de função. O envolvimento do Prefeito surgiu posteriormente, momento em que o processo foi imediatamente encaminhado ao Tribunal competente para autorização da investigação. Isso demonstra a observância correta das prerrogativas e a regularidade dos atos realizados. 



    3- Nesse contexto, é importante destacar que “a ratificação de atos instrutórios e até mesmo de atos decisórios pela autoridade competente encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes” (RE 730.579-AgR, Rel. Min. Ricado Lewandowski). 



    4- O aditamento da denúncia, sem alteração dos fatos, e que permite à parte apresentar defesa, não gera nulidade. Na ausência de demonstração de prejuízo, não se deve declarar nulo o ato processual, conforme o artigo 563 do CPP. 



    5- A jurisprudência da Corte é clara ao afirmar que a rejeição da denúncia é medida excepcional, aplicável apenas quando houver: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indícios mínimos de autoria; ou (c) presença de causa extintiva da punibilidade, conforme o HC 124.711, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 16.12.2014. 



    6- Não há inépcia da denúncia quando apresenta elementos suficientes que demonstram conduta típica, indícios de autoria e expõe o fato criminoso, suas circunstâncias, qualificando o acusado e classificando o crime. Isso possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme o artigo 41 do CPP. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A despeito das alegações defensivas, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ainda que não se desconheça a complexidade e a relevância da questão tratada nestes autos. 



    Quanto à nulidade da investigação, extraiu-se do autos que (fl. 45): [...]



    A jurisprudência atual deste Tribunal Superior fixou-se no sentido de que, "no que concerne às investigações relativas a pessoas com foro por prerrogativa de função, tem-se que, embora possuam a prerrogativa de serem processados perante o tribunal, a lei não excepciona a forma como se procederá à investigação, devendo ser aplicada, assim, a regra geral trazida no art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, a qual não requer prévia autorização do Judiciário. 'A prerrogativa de foro do autor do fato delituoso é critério atinente, de modo exclusivo, à determinação da competência jurisdicional originária do tribunal respectivo, quando do oferecimento da denúncia ou, eventualmente, antes dela, se se fizer necessária diligência sujeita à prévia autorização judicial" (Pet 3825 QO, Relator p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 10/10/2007). Precedentes do STF e do STJ. [...].



    Logo, no presente caso, não há que se falar em nulidade diante da falta de autorização ou supervisão do Poder Judiciário, em relação as investigações acerca do agravante.



    Quanto à alegada nulidade do aditamento da denúncia por violação ao sistema acusatório, eis o excerto pertinente do acórdão recorrido (fl. 48): [...]



    Como se vê, não houve aditamento da denúncia determinado pelo magistrado. Diferente do que alega a defesa, pretendeu-se obter do Ministério Público esclarecimentos sobre os fatos imputados, para possibilitar à defesa o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, na ocasião da apresentação da resposta à acusação, sobretudo, considerado, como afirmado no acórdão, que a exordial poderia ser formalmente aceita na forma em que apresentada.



    Ademais, não houve demonstração concreta de prejuízo oriundo da alegação de nulidade em comento, pois, como registrado pelo Tribunal de origem, "não houve, antes do aditamento, resposta direta e relevante quanto aos fatos denunciados na pg. 27 da peça inaugural".



      A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "[a]legações de nulidade desprovidas de demonstração do concreto prejuízo não podem dar ensejo à invalidação da ação penal. É imprescindível em tais casos a demonstração de prejuízo, pois o art. 563 do Código de Processo Penal positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief (HC n. 190.469/GO, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 28/6/2012)" [...]. 



    Em relação às teses de inépcia da exordial acusatória e ausência de justa causa para a persecução penal, consta da denúncia (fls. 74-75): [...]



    O trancamento da ação penal é medida excepcional, só admitida quando ficar provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, hipóteses que não se fazem presentes. 



    Divisa-se da denúncia que o paciente, na qualidade de prefeito de Uruassunga/SC, determinou que seu irmão, pessoa de sua confiança, sem qualquer vínculo com a administração pública, como registrado no acórdão, "atuasse no controle da prestação de serviços nas obras investigadas, interferindo, negociando e tratando dos quantitativos de horas de serviços prestadas". Os laudos periciais deram conta de "serviços não prestados, serviços de má qualidade, bem como prestação de serviços a particular às expensas do Poder Público", como observado pelo Tribunal de origem.



    Destacou-se na exordial acusatória que, "de forma reiterada entre o início de 2019 até dezembro de 2020, no Município de Urussanga/SC, os denunciados constituíram e integraram organização criminosa associando-se, em comunhão de ideias e unidade de desígnios, deforma estruturada e com divisão de tarefas, sob o comando dos denunciados Luís Gustavo Cancelliere Sílvio Luís Cancellier, para ao fim de obterem vantagens, inclusive financeiras, mediante o desvio de verbas públicas federais em proveito próprio e alheio, a sonegação de documentos e o cometimento de falso, em detrimento da sociedade, por meio da cobranças superfaturadas de serviços e da construção de obras defeituosas e de má qualidade".



    Como se vê, a denúncia acima transcrita contou com a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação dos crimes, inclusive do crime de falsidade ideológica, o que possibilitou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não há falar em inépcia da exordial. [...]



    Tendo o Tribunal de origem, com base nos indícios de autoria e materialidade apresentados pelo Ministério Público - provas documentais e laudos periciais -, concluído pela existência de justa causa para a persecução penal, alterar o referido entendimento, no caso, demandaria maior incursão no material cognitivo dos autos, providência obstada na estreita via do writ. 



    Diante de fatos que merecem maior apuração ao longo da instrução criminal, revela-se prematuro o trancamento da ação penal [...].”



     



    In casu, quanto à alegação de violação da prerrogativa de foro nas investigações, na oportunidade do julgamento da ADI 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que se tratando “de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis”, sendo certo que “a mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente”. Por oportuno, transcrevo a ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021. 5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. 6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial. 7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 7.083, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/2022)



    Na espécie, o Tribunal a quo assentou que “a prerrogativa de foro do autor do fato delituoso é critério atinente, de modo exclusivo, à determinação da competência jurisdicional originária do tribunal respectivo, quando do oferecimento da denúncia ou, eventualmente, antes dela, se se fizer necessária diligência sujeita à prévia autorização judicial”, sendo certo que, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, “no início da investigação não havia qualquer pessoa com foro por prerrogativa de função. O envolvimento do Prefeito surgiu posteriormente, momento em que o processo foi imediatamente encaminhado ao Tribunal competente para autorização da investigação”. Assim, não há como se reconhecer afronta ao entendimento perfilhado por este Supremo Tribunal Federal.



    A propósito, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] Entretanto, diante das particularidades do caso em tela, é possível concluir que inexiste violação à prerrogativa de função, uma vez que, na hipótese dos autos, o Prefeito não se encontra entre as pessoas objeto de investigação inicial.



      Ou seja, o fato de o recorrente, detentor de foro por prerrogativa de função, não constar como investigado no início do inquérito policial, afasta a alegação de nulidade das provas colhidas. O surgimento posterior de indícios da participação do agente, por si só, não macula a investigação ou torna ilícitos os elementos probatórios até então produzidos. [...]



    Observa-se que, no caso em questão, o entendimento do Tribunal Regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, em que se permite uma distinção em relação ao entendimento proferido na AP 912. Isso se justifica pelo fato de que, durante o curso das investigações, surgiram possíveis ligações com o Prefeito, que é detentor de foro perante o Tribunal, e que não era o alvo inicial do inquérito. Assim que surgiram indícios do seu envolvimento nos fatos apurados, o caso foi prontamente encaminhado à autoridade competente para análise.



    Portanto, à luz do que foi exposto, não se pode falar em ilicitude dos elementos de prova coletados durante o inquérito policial e na subsequente ação penal. A regularidade do procedimento e a observância dos direitos processuais garantem a validade das provas obtidas. Assim, a manutenção da legalidade e a prevalência do devido processo legal foram respeitadas, o que reforça a legitimidade da atuação das autoridades envolvidas.”



    Com efeito, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse seguimento, colaciono o seguinte julgado: 



    Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e processual penal. 3. Alegação de usurpação da competência do Tribunal de Justiça para supervisão de inquérito policial instaurado contra Prefeito. Não ocorrência. Demonstração de que os procedimentos de investigação foram remetidos ao Procurador-Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça, assim que o Ministério Público tomou conhecimento de indícios de envolvimento da autoridade detentora de foro especial. Ausência de irregularidade. 4. Alegação de competência da Justiça Eleitoral. Não demonstração de que a hipótese investigativa aventada pelo Ministério Público envolvia crime de falsidade ideológica eleitoral. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 229445-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/3/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. ALEGADA NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA NÃO OBSERVÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO DE ALGUNS INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é farta e firme no sentido de que a “demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85155, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/03/2005). 3. No caso, não houve a demonstração de qualquer fato que teria causado efetivo, concreto e específico prejuízo, tampouco se articula alguma situação ocorrida que pudesse de alguma forma prejudicar o exercício de sua defesa ou a colheita da prova. 4. O fato de que alguns dos investigados, à época da apuração dos fatos, ocuparem o cargo de Vereador do município de Resende/RJ em nada aproveita o paciente, que não possuía qualquer prerrogativa de foro por função. 5. A existência de eventual usurpação da competência do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro não contamina os elementos probatórios colhidos na investigação no que se refere a outras pessoas destituídas de foro por prerrogativa de função. 6. O Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional os dispositivos da Constituição do Rio de Janeiro que estabeleciam “a competência do Tribunal de Justiça estadual para julgar, originariamente, nos crimes comuns e de responsabilidade, os membros das Procuradorias Gerais do Estado, os membros da Procuradoria da Assembleia Legislativa, os membros da Defensoria Pública, os Delegados de Polícia, os Vice-Prefeitos e os Vereadores”. (ADI 558/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe 22.09.2021 – grifei). 7. Agravo regimental não provido. (HC 213.905-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/8/2023)



    Sob prisma diverso, no tocante à alegada “inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal em relação ao fato V incluído na peça acusatória”, a Corte Superior registrou que a denúncia “contou com a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação dos crimes, inclusive do crime de falsidade ideológica, o que possibilitou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não há falar em inépcia da exordial”, sendo certo que “o trancamento da ação penal é medida excepcional, só admitida quando ficar provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, hipóteses que não se fazem presentes”.



    Assim, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em constrangimento ilegal. 



    Deveras, a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucio